Tribunal: TJDFT
Processo: 0005073-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0005073-22.2016.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Hospital Santa Lucia S/A Embargado: Edmundo Oliveira da Cruz D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Hospital Santa Lucia S/A (Id. 20568707) contra o acórdão (Id. 19594458) que negou provimento à apelação manejada pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator